Tribunal: TJBA
Processo: 0566236-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0566236-29.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAFAELA DOS SANTOS BARROS Advogado(s): APELADO: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s):PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, GASPARE SARACENO, CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. CLÁUSULA RESTRITIVA EM EDITAL DE TRANSFERÊNCIA INTERNA. DISCRIMINAÇÃO A ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO FIES E INGRESSANTES VIA ENEM. ABUSIVIDADE E NULIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por estudante do curso de enfermagem da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, proposta com o objetivo de: (i) declarar a nulidade das cláusulas do edital de processo seletivo de transferência interna que vedavam a participação de alunos ingressos via ENEM ou beneficiários do FIES; (ii) assegurar sua participação no certame para o curso de medicina; e (iii) obter reparação por danos morais. A sentença reconheceu a nulidade das cláusulas e determinou a participação da autora no processo seletivo, mas julgou improcedente o pedido de danos morais. A autora apelou exclusivamente quanto à negativa da indenização extrapatrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a exclusão da estudante beneficiária do FIES e ingressante via ENEM do processo seletivo de transferência interna da instituição de ensino, com fundamento em cláusula do edital posteriormente declarada nula, configura conduta discriminatória apta a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre a estudante e a instituição de ensino configura típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sujeitando-se às normas protetivas aplicáveis ao consumidor. 4. A vedação à participação de alunos ingressantes pelo ENEM ou beneficiários do FIES viola o princípio da isonomia (CF/1988, art. 5º, caput) e o direito à igualdade de condições de acesso e permanência na escola (CF/1988, art. 206, I), configurando discriminação injustificada e desproporcional. 5. A cláusula restritiva é abusiva à luz do art. 51, IV, do CDC, por impor obrigação iníqua e colocar o consumidor em desvantagem exagerada, ferindo a boa-fé objetiva. 6. A jurisprudência reconhece que práticas discriminatórias no ambiente educacional geram abalo à dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e ensejam dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo psíquico. 7. A exclusão imotivada da autora do certame, com base em critério discriminatório relacionado à forma de ingresso e à utilização de financiamento estudantil público, configura lesão a direito fundamental e ofensa à dignidade, justificando a reparação por danos morais. 8. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a gravidade da conduta, o caráter punitivo-pedagógico da sanção e a capacidade econômica das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A exclusão de estudantes beneficiários do FIES ou ingressantes pelo ENEM de processo seletivo de transferência interna, com base em cláusula editalícia posteriormente declarada nula por discriminação injustificada, configura prática abusiva e discriminatória. 2. A conduta discriminatória praticada por instituição de ensino no contexto de relação de consumo enseja indenização por danos morais, independentemente de demonstração específica do abalo psíquico, tratando-se de dano in re ipsa. 3. A indenização por danos morais em casos de discriminação educacional deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da sanção. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0566236-29.2018.8.05.0001, sendo apelante RAFAELA DOS SANTOS BARROS e apelada FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.